Tribunal: TJDFT
Processo: 0754361-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Roberto Freitas Filho (EM PLANTÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por JUIO CÉSAR FERREIRA ALVES em favor de MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF que, no âmbito do procedimento especial da Lei Antitóxicos n° 0748275-90.2025.8.07.0001, manteve a prisão cautelar do Paciente, nos seguintes termos (IDs 258568558 e 258568551 na origem): Às 17h06 do dia 01 de dezembro de 2025, nesta cidade de Brasília/DF, iniciou-se audiência, presidida pela Meritíssima Juíza, Dra. REJANE ZENIR JUNGBLUTH TEIXEIRA SUXBERGER, comigo, Secretária de Audiência, tendo como acusado(a) MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA (PRESO, requisitado(a) no sistema prisional conforme ID 254325700). Feito o pregão, a ele responderam a Dra. Nicole Lopes Assis, Promotora de Justiça; o(a) Dr. Júlio César Ferreira Alves – OAB/DF 58295, na Defesa do(a) acusado(a). Presente o réu MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA. Presente(s) a(s) testemunha(s) comum(uns) ALEX MONTEIRO ABUD, POLICIAL MILITAR; e VALTEIR RODRIGUES LOPES JUNIOR, POLICIAL MILITAR. Ausente(s) a(s) testemunha(s) comum(uns) MIKAELLY YASMIN DA SILVEIRA GUEDES. Iniciada a audiência, foi(ram) ouvida(s) a(s) testemunha(s) ALEX MONTEIRO ABUD e VALTEIR RODRIGUES LOPES JUNIOR, conforme registros de áudio e vídeo em apartado. A(s) testemunha(s) foi(ram) devidamente identificada(s), tendo declinado seus dados. Ausente(s) a(s) testemunha(s) comum MIKAELLY YASMIN DA SILVEIRA GUEDES, as partes desistiram da oitiva, o que foi homologado pela MMa. Juíza. A seguir, após entrevista reservada com a Defesa, o(a) acusado(a) MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA foi interrogado(a), conforme registro de áudio e vídeo em apartado. O(a) acusado(a) informou que possui 04 filho(s), sendo 03 com a(s) idade(s) de 02, 04 anos e 09 anos e 01 recém nascido, o(s) qual(ais) 02 está(ão) sob sua responsabilidade (o que possui 04 anos e o recém nascido). Questionado em seu interrogatório se possuía interesse em fornecer a senha de seu celular apreendido, o réu informou o número 15733. Após, a Defesa do réu MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva do respectivo acusado, que consta nos autos do processo no ID 258477962. O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pleito defensivo, conforme registro de áudio e vídeo em apartado. Após, a MMa Juíza proferiu decisão sobre a prisão do acusado MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, mantendo-o acautelado, conforme registro de áudio e vídeo em apartado. Pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Oficie-se à Delegacia de Polícia para que junte com urgência o Laudo da Quebra de Sigilo Telemático, fazendo constar no ofício a senha 15733. Com a juntada, encaminhem-se os autos às partes para apresentação de alegações finais, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o § 3o do art. 403 do Código de Processo Penal, independente de nova conclusão. Ata conferida pelas partes. Acusação e Defesa manifestaram concordância com os termos da ata, conforme registro de áudio e vídeo em apartado. A Ata segue assinada pela Juíza nos termos da portaria conjunta 52/2020, art. 3o, parágrafo 3o. Nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal de 1988 e art. 2o da Resolução 645, de 24 de setembro de 2025 do CNJ, que resguarda o direito à imagem, e considerando que a gravação da audiência destina-se exclusivamente à produção de prova no respectivo processo, a eventual divulgação, especialmente em redes sociais, ensejará na responsabilização civil e criminal, caso haja violação do direito à imagem, constitucionalmente garantido. Ficam as partes e todas as pessoas com acesso a este conteúdo de gravação compromissados nos termos do que reza as alíneas “a” a “f”, do inciso III do art. 4o da Resolução 645, de 24 de setembro de 2025 do CNJ. Registre-se.” Nada mais havendo encerrou-se o presente termo. Eu, Letícia Ferreira Sampaio, o digitei. Há notícia nos autos, em síntese, de que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/09/25 (ID 249379464 na origem) pelo suposto cometimento do crime tipificado no Art. 33, da Lei 11.343/06. O feito seguiu em regular tramitação até culminar, entre outros atos, no interrogatório do paciente (ID 258568549 na origem) e na oitiva de testemunhas (IDs 258564750 e 258564753 na origem), devidamente registradas por meio de gravação em vídeo. O Impetrante ainda alega que: 1) o paciente está preso preventivamente desde setembro; 2) a instrução criminal já foi encerrada; 3) não subsistem os fundamentos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão do paciente; 4) o paciente é primário, sem antecedentes, possui residência fixa, trabalho lícito, não integra organização criminosa, não ostenta periculosidade e é arrimo de família, sendo o único responsável pela subsistência de seus filhos menores; 5) a prisão preventiva é desnecessária, pois o acusado não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais; 6) os arts. 316, 317, 318 e 319 do CPP, bem como a Recomendação no 62/2020 do CNJ e a Resolução CNJ no 474/2022, para reforçar a excepcionalidade da prisão cautelar; 6) invoca a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, como comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados locais, manutenção de endereço atualizado e uso de tornozeleira eletrônica; 7) destaca ainda o direito à prisão domiciliar monitorada, com base no art. 318 do CPP, por ser o paciente o único responsável pelos cuidados dos filhos menores; 8) mesmo em caso de condenação, seria possível aplicar regime aberto ou pena alternativa, considerando a primariedade e bons antecedentes; 9) invoca o princípio da ultima ratio da prisão preventiva e a necessidade de reavaliação periódica prevista no art. 316 do CPP; 10) aponta critérios para eventual fixação da pena pelo tráfico privilegiado, dada a primariedade e condições pessoais favoráveis do paciente. O Impetrante requer a revogação da prisão preventiva, com concessão de liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, e a expedição do alvará de soltura, como medida de justiça. Destaca-se, ainda, que a audiência de instrução foi realizada no dia 01/12/25, sendo que o presente pedido de revogação de preventiva foi manuseado no dia 08/12/25. É o breve relatório. DECIDO. Muito embora o Impetrante pretenda exercitar o juízo plantonista, sob o argumento inexistência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do Paciente, nos termos do Art. 4o, I, da Portaria GPR 702/2025, tendo em vista que o objeto do presente habeas corpus não contém iminência de perecimento de direito que não possa aguardar as vias ordinárias. Verifica-se que o exame da matéria pelo Juízo Plantonista encontra obstáculo no referido artigo, que atribui competência para apreciação dos seguintes feitos: “(...) I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...)”. Isso porque, ao analisar os autos originários, verifica-se que o Paciente foi preso em 09/09/2025, tendo a audiência de instrução ocorrido em 01/12/2025. Desde então, permanece custodiado, sem ter utilizado as vias ordinárias para requerer a revogação da prisão preventiva. Cumpre destacar que os vídeos da audiência de instrução evidenciam a regular representação processual do Paciente, afastando qualquer alegação de desassistência por advogado e, consequentemente, a justificativa de somente agora poder acionar o Judiciário para formular o presente pedido. Assim, teve o Paciente, desde então, tempo hábil para acionar o Judiciário, optando por quedar inerte. Além disso, embora o habeas corpus seja remédio constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção, não possui o condão de, por si só, provocar automaticamente a atuação do juízo plantonista, de modo que não basta a simples impetração para deslocar a competência ordinária, sob pena de desvirtuamento da finalidade do instituto. Nesse contexto, o Plantão Judiciário não se destina a ser supedâneo de pedido liberatório que, em tese, haveria de ter sido impetrado desde o dia 1o/12/25, não se evidenciando, de forma concreta e imediata, o perigo da demora, em face ao delongar do tempo em que o Paciente veio ao Judiciário deduzir seu pedido. Dessa feita, não se amoldando a hipótese em tela em necessidade de apreciação extraordinária, redistribua-se, oportunamente, para análise pelo juízo competente. Cumpra-se. Brasília, 08 de dezembro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador em Plantão Judicial